Tribunal: TCU
Processo: 013.343/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pela 7a Região Militar, vinculada ao Comando do Exército. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pela Sétima Região Militar - Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de pensão militar instituído pelo Sr. Paulo Henrique Bezerra Barbosa (CPF: XXX.521.994-XX); 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão militar, instituídos pelos Srs. Paulo Fernando Hecht da Fonte (CPF XXX.728.418-XX) e Pedro Gurgel Gentil (CPF 012.344.714- 34); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Sétima Região Militar, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar à Sétima Região Militar que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. proceda à regularização dos postos que servem de base de cálculo para os proventos das pensões militares cujo registro foi negado, contemplando os postos imediatamente inferiores aos que foram utilizados como referência para os benefícios; 9.2.2.3. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. informe às interessadas nas pensões consideradas ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela Sétima Região Militar; 9.2.2.5. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3. destacar dos presentes autos, o ato de pensão militar instituído pelo Sr. Sebastião de Menezes Neto, autuando-o em processo apartado que deverá ser sobrestado até a decisão dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 636.553, ocasião em que, a depender da decisão do STF, a instrução do feito deverá ter o encaminhamento cabível.